Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONSTATAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS. REGIME DE CONVIVÊNCIA ESTABELECIDO CONSENSUALMENTE. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. AJUSTE EQUILIBRADO. PRESERVAÇÃO DE LAÇOS AFETIVOS COM O GENITOR. PECULIARIDADES FÁTICAS. MELHOR INTERRESE DO MENOR. ATENDIMENTO.
1. Não se vislumbram razões para o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça postulado pela ré. Não há nos autos elementos aptos a elidir a declaração de hipossuficiência apresentada pela ré, tampouco a parte foi intimada a apresentar provas capazes de corroborá-la, ao contrário, restando claramente evidenciada que está incapacidade de assumir o pagamento das despesas processuais, considerando a situação financeira desfavorável extraída dos documentos que anexou.
2. A regulamentação das visitas deve estar ancorado no melhor interesse do menor, razão pela qual não implica em sentença extra ou ultra petita o regime estabelecido em dissonância com aquele proposto na petição inicial ou em contestação, ainda que em descompasso com os interesses dos genitores.
3. À luz dos ditames do princípio do livre convencimento motivado do julgador, devidamente fundamentada a sentença no que se entendeu melhor atender aos interesses da criança envolvida na causa, ainda que não alinhado aos interesses dos genitores, não há que se falar em nulidade do julgado por julgamento extra ou ultra petita.
4. Não obstante, considerando que os genitores lograram compor um regime mais adequado à realidade fática do núcleo parental, não se vislumbrando qualquer irregularidade no ajuste, que contou com a chancela do Ministério Público, não há justificativas plausíveis para que se estabeleça algo diverso do pretendido pelas partes, devendo a regulamentação das vistas paternas observar a transação, sobretudo, porque melhor resguarda os superiores interesses do menor, dado que estipula momentos de convivência equilibrado, suficiente para formação dos necessários laços de afetividade entre pai e filho, de acordo com a idade da criança.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, dado provimento ao recurso.